Tribunal: STF
Processo: HC 81513
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, QUE TERIA DESCONSIDERADO EXCESSO DE PRAZO
VERIFICADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
Alegação que, na conformidade da jurisprudência do STF, é
de ter-se por superada, em face da informação superveniente
noticiando o encerramento da produção de prova testemunhal,
encontrando-se o feito atualmente na fase do art. 427 do CPPM.
Habeas corpus indeferido.